Tribunal: TJSP
Processo: 1033994-12.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DO TRABALHO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão parcialmente incapacitante. Demanda julgada procedente para conceder ao obreiro o benefício de auxílio-acidente. Na forma do PBPS e do RPS, é dever do INSS oferecer processo de reabilitação profissional, durante o qual o segurado permanecerá em gozo

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DO TRABALHO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão parcialmente incapacitante. Demanda julgada procedente para conceder ao obreiro o benefício de auxílio-acidente. Na forma do PBPS e do RPS, é dever do INSS oferecer processo de reabilitação profissional, durante o qual o segurado permanecerá em gozo de auxílio-doença, que será convertido em auxílio-acidente após a conclusão do procedimento.

ACIDENTÁRIO - RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCOMITANTE COM PERÍODO TRABALHADO. Análise que fica diferida para a fase de cumprimento de sentença. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 1.013.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE. Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, 11o, do NCPC.

Recurso de apelação interposto pela autarquia não provido. Recurso do autor e reexame necessário parcialmente providos. De ofício, dispõe-se quanto aos consectários legais da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033994-12.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante LEANDRO
MAGALHÃES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pela autarquia e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do autor e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033994-12.2018.8.26.0506 -Voto no 16564
2
VOTO No 16727
Apelação/Reexame Necessário: 1033994-12.2018.8.26.0506
Origem: 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelante/Apelado: Leandro Magalhães Santos
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTE DO TRABALHO
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão parcialmente
incapacitante. Demanda julgada procedente para conceder ao
obreiro o benefício de auxílio-acidente. Na forma do PBPS e do
RPS, é dever do INSS oferecer processo de reabilitação
profissional, durante o qual o segurado permanecerá em gozo de
auxílio-doença, que será convertido em auxílio-acidente após a
conclusão do procedimento.
ACIDENTÁRIO
-
RECEBIMENTO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
CONCOMITANTE COM PERÍODO TRABALHADO. Análise que fica
diferida para a fase de cumprimento de sentença. Questão
atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 1.013.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE.
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, 11o, do NCPC.
Recurso de apelação interposto pela autarquia não provido.
Recurso do autor e reexame necessário parcialmente providos. De
ofício, dispõe-se quanto aos consectários legais da condenação.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 201/207, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação.
Em suas razões recusais o instituto alega, preliminarmente,
que teve cerceado seu direito de defesa, pois os autos não foram devolvidos ao perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033994-12.2018.8.26.0506 -Voto no 16564
3
para resposta aos quesitos unificados, nos termos da Recomendação Conjunta 01 do CNJ.
No tocante à questão de fundo afirma, em síntese, que o segurado não preenche os
requisitos necessários para a concessão do benefício, pois na perícia restou comprovada
sua aptidão para o trabalho. Destaca que não foi juntada aos autos cópia da carteira de
trabalho, bem como que pelo CNIS observa-se que o obreiro laborou pouco mais de um
ano em empreiteira. Por tais razões, não é possível afirmar que o segurado está
incapacitado para o exercício de seu labor habitual. Ademais, afirma que o nexo causal
não restou evidenciado, pois não houve emissão de CAT, tampouco concessão de
benefício acidentário. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada
improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a alteração da DIB para a data da
juntada do laudo pericial aos autos (fls. 211/217).
O segurado, a seu turno, apelou alegando que o MM. Juízo a
quo não apreciou devidamente as provas produzidas. Isso porque, considerando sua
pouca instrução, bem como a inviabilidade de retorno a sua função de servente de
pedreiro e também àquelas que requeriam esforços físicos, faz jus ao pagamento do
auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação profissional ou, então, a
concessão de aposentadoria por invalidez. Por fim, pugna pelo provimento do recurso
para que sejam julgados procedentes os pedidos (fls. 223/239).
Somente a autarquia apresentou contrarrazões às fls.
246/247.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no dia 04/09/2017, durante o exercício de suas atividades laborativas
como servente de pedreiro na empresa J Lima De Jesus Empreiteira ME, caiu de uma
altura de aproximadamente dez metros dentro do fosso de um elevador. Refere que na
queda sofreu fratura bilateral dos calcâneos, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua
capacidade laborativa subtraída. Requereu a concessão do benefício cabível.
Foi realizada perícia médico-judicial em 10/04/2019 (fls.
166/173).
O exame físico apontou as seguintes anormalidades: “Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033994-12.2018.8.26.0506 -Voto no 16564
4
realizou os movimentos no tornozelo e dedos do pé esquerdo. Os movimentos do
tornozelo direito têm limitação em grau médio. (...). Não caminhou nas pontas dos pés e
calcanhares” (fl. 170).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo, a partir
do exame clínico, bem como da análise da documentação acostada nos autos, concluiu o
louvado que as fraturas sofridas foram tratadas, inclusive cirurgicamente, restando ao
segurado sequela que o incapacita para o exercício da função se servente de pedreiro,
bem como para outras que requeiram “esforço físico intenso com apoio com os membros
inferiores e longas caminhadas” (fl. 173).
A demanda foi, ao final, julgada procedente para condenar a
autarquia ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, vigente a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, a ser implantado em dez dias, sob pena de aplicação de
multa diária, com o consequente pagamento das parcelas em atraso, acrescidas de juros
de mora e corrigidas monetariamente. Condenou-se o instituto, ainda, ao pagamento de
honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a r. sentença
(fls. 201/207).
Deferiu-se o pedido de tutela antecipada (fls. 219/222 e
240). Todavia, não há notícia da implantação do benefício.
Pois bem.
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e,
por conseguinte, afasto a alegação de nulidade da r. Sentença.
Isso porque os quesitos ofertados pela autarquia (fls.
197/199) eram impertinentes, pois já se encontravam respondidos, explícita ou
implicitamente, no corpo do laudo.
Ademais, o simples fato de a conclusão estampada no laudo
não ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação da prova
que, ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que
não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial. .
No tocante à questão de fundo, robusta e segura a prova
técnica, além de não ter sido impugnada por profissional habilitado, único apto a fornecer
elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios
coligidos aos autos restam por corroborar suas conclusões.
Com relação ao nexo causal, diversamente do que afirma a
autarquia em seu recurso, foi emitida CAT pela própria empregadora (fl. 28).
Com relação ao benefício cabível, não comporta acolhida o
pedido do obreiro para que lhe seja concedida aposentadoria por invalidez, pois tal
benefício é devido “ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033994-12.2018.8.26.0506 -Voto no 16564
5
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição” (art. 42 da
Lei no 8.213/91), o que não restou comprovado na espécie.
Cumpre ressaltar que, em que pese a baixa instrução
alegada, bem como o exercício de atividade braçal (servente de pedreiro), o autor é
pessoa extremamente jovem (20 anos na data da perícia) e pode se reabilitado
profissionalmente para desempenhar outra função que respeite sua limitação física.
Anote-se, ainda, que a pouca experiência profissional do
obreiro não afasta seu direito ao recebimento do auxílio-acidente, pois tal prestação visa
indenizar o trabalhador que teve reduzida sua capacidade para o trabalho, o que restou
devidamente comprovado pela perícia médico-judicia
l, visto que o autor não poderá exercer sua função de servente de pedreiro, bem como
aquelas que exijam esforços físicos intensos com apoio dos pés e longas caminhadas.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de fato o
autor faz jus à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
Por outro lado, como se observa nos autos, o benefício de
auxílio-doença foi encerrado em 25.06.2018 (fls. 126/130) por considerar o perito do INSS
a plena capacidade laborativa do segurado.
Ainda que conste no sistema da autarquia a necessidade de
encaminhamento do autor para o serviço de reabilitação profissional (fl. 133), esta não
ocorreu.
Sendo assim, comporta colhida o pedido do obreiro para
que lhe seja concedido auxílio-doença, o qual deverá permanecer ativo até sua
reabilitação profissional pela autarquia, quando então, automaticamente, face à
caracterização de lesão parcialmente incapacitante, passará a receber o auxílio-acidente.
Com efeito, dispõe a Lei no 8.213/1991, no artigo 62:
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a
processo de reabilitação profissional para o exercício de outra
atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta
a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for
aposentado por invalidez.
Especificamente com relação à reabilitação, estatui o PBPS:
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente
para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios
para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social
indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033994-12.2018.8.26.0506 -Voto no 16564
6
em que vive.
(...)
Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em
caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na
medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos
seus dependentes.
Complementarmente, prescreve o Decreto 3.048/1999:
Art. 77. O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado,
independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do
benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da previdência
social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o
cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade
para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por
invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se
resultar seqüela que implique redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia.
Art. 79. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a
processo de reabilitação profissional para exercício de outra
atividade, não cessando o benefício até que seja dado como
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe
garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável,
seja aposentado por invalidez.
Com relação ao auxílio-acidente, estabelece ainda esta
última norma:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso
e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique:
(...)
III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à
época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.
(...)
§ 6o No caso de reabertura de auxílio-doença por acidente de
qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente,
este será suspenso até a cessação do auxílio-doença reaberto,
quando será reativado.
Por fim, estatui o artigo 136 do RPS, especificamente com
relação à reabilitação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033994-12.2018.8.26.0506 -Voto no 16564
7
Art. 136. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação
profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação
e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários,
incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter
obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas
portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o
reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem.
§ 1o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a
prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive
aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas,
técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus
dependentes, preferencialmente mediante a contratação de
serviços especializados.
Assim, como se observa dos diversos dispositivos referidos,
a reabilitação profissional é indispensável e sem sua realização não é possível a cessação
do auxílio-doença.
Nesse sentido, a propósito, o escólio da E. Desembargadora
Marisa Ferreira dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 3a Região:
A cobertura previdenciária abrange não só o pagamento de
benefícios. Deve também colocar à disposição do segurado e
dependentes, incapacitados total ou parcialmente, e aos
portadores de deficiência, serviços que os preparem para o
retorno ao mercado de trabalho e para o convívio social.
A habilitação e a reabilitação profissional independem de
carência.
Trata-se de serviço obrigatório para o segurado, ainda que
aposentado, o que significa que, além de ser obrigação do INSS o
fornecimento do serviço, é direito subjetivo do segurado.
Exemplo: se ficar comprovado que o auxílio-doença foi cessado
sem que fosse o segurado submetido ao processo de reabilitação,
e que permaneceu incapacitado para o exercício de sua atividade
habitual, será considerada indevida a cessação do benefício 1
(grifos no original).
Importante destacar que não apenas na obtenção de nova
ocupação reside o interesse do segurado na sujeição ao processo de reabilitação, pois
emitido o Certificado de Reabilitação Profissional pela Previdência (art. 92, da Lei
8.213/1991) abrir-se-á para ao trabalhador a possibilidade de ingressar em empresas nas
vagas de cotas para reabilitados, nos termos do artigo 93, da Lei de Benefícios,
circunstância que certamente facilitará sua reinserção no mercado de trabalho.
Destarte, embora se reconheça a existência de lesão
parcialmente incapacitante que poderia, desde logo, ensejar o pagamento de auxílio-
acidente, deve-se determinar, inicialmente, à luz dos diversos dispositivos acima
1 SANTOS, Marisa Ferreira. Direito previdenciário esquematizado. São Paulo : Saraiva, 2011. P. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033994-12.2018.8.26.0506 -Voto no 16564
8
colacionados, o pagamento do auxílio-doença, até a realização da reabilitação profissional
do recorrente.
Quanto à data de início, por se tratar de restabelecimento
de benefício anterior, considera-se devido seu pagamento desde o dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido pelos mesmos males, qual seja:
26/06/2018 (fl. 125).
Anote-se que o laudo pericial não constitui senão elemento
que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para se lhe
considerar marco inicial de qualquer direito.
Lembrando que tal benefício deverá permanecer ativo até
que o segurado seja reabilitado pelo INSS, quando então, automaticamente, passará a
receber o auxílio-acidente.
Por outro lado, a possibilidade ou não de recebimento dos
atrasados durante eventual período em que houve o exercício de atividade laborativa
remunerada deve ser analisada em fase de execução, pois tal tema está afetado como
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Tema 1013: Possibilidade de recebimento de benefício por
incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter
substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência
concomitante ao que o segurado estava trabalhando e
aguardando o deferimento do benefício. Há determinação de
suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada
e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de
3/6/2019).
Ademais, devem ser compensados dos atrasados eventuais
valores pagos a título de auxílio-doença ou auxílio-acidente a partir do de 26/06/2018.
Os salários de contribuição e a renda mensal dos benefícios
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido
em citação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033994-12.2018.8.26.0506 -Voto no 16564
9
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Lembrando que os juros de mora e a correção monetária
são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem
sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão ser
fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11,
do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Por fim, anote-se que a solução da lide não passa
necessariamente pela legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que se
entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado
no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva
elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende
mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia
e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para reformar a r. sentença e
condenar a condenar o INSS ao pagamento do auxílio-doença acidentário, devido desde o
dia seguinte ao da cessação da prestação anterior, qual seja: 26/06/2018 (fl. 125), bem
como ao oferecimento de reabilitação profissional ao segurado, observando-se que, ao
fim da reabilitação, o auxílio-doença deverá ser automaticamente convertido em auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033994-12.2018.8.26.0506 -Voto no 16564
10
acidente.

Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para determinar que devem ser compensados dos atrasados eventuais valores
recebidos a título de outro auxílio-doença ou de auxílio-acidente concedido pelas mesmas
moléstias, bem como para dispor que a possibilidade ou não de recebimento do auxílio-
doença nos períodos em que houve o exercício de atividade remunerada será definida na
fase de liquidação, de acordo com o que vier a ser decidido pelo STF no julgamento do
Tema 1013 e, por fim, para afastar as disposições da r. sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente em percentual e
termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II
e §11 do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para que
passe a constar como recorrente o Juízo ex officio, em razão do reexame necessário.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1033994-12.2018.8.26.0506
Nome do(a) Segurado(a)
Leandro Magalhães Santos
Benefício concedido
Auxílio-doença acidentário
DIB
26/06/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto

Relator